Tribunal: TJES
Processo: 5001666-14.2024.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001666-14.2024.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JIVALDO CARDOZO DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001666-14.2024.8.08.0065

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: JIVALDO CARDOZO DA SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face da r. Sentença (ID 15178851) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por
JIVALDO CARDOZO DA SILVA
, declarando a nulidade dos contratos de empréstimo consignado sob os nº 638463764 e 635163284. A sentença determinou a imediata cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e, ainda, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas s razões recursais (ID 15178852), o banco recorrente defendeu a validade de ambas as contratações, argumentando que a formalização dos negócios jurídicos se deu por meio eletrônico, mediante a utilização de mecanismos de segurança como a biometria facial e assinatura digital chancelada pela ICP Brasil. O recorrente salientou que o recorrido, que já contava com outros empréstimos em seu nome, usufruiu do proveito econômico das operações, vez que os valores líquidos denominados "troco" foram comprovadamente creditados em sua conta corrente. Subsidiariamente, requereu o afastamento da repetição em dobro, a redução do
quantum
indenizatório ou, no mínimo, a compensação dos valores comprovadamente liberados em favor do autor com o montante da condenação.

É o breve relatório

A matéria discutida recai diretamente sobre a responsabilidade civil do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo e envolve a validade de contratos de empréstimos consignados, celebrado com pessoa idosa e pensionista do INSS, modalidade que exige a máxima cautela e comprovação inequívoca da manifestação de vontade, em razão da natureza alimentar dos valores envolvidos.

Em se tratando de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (Art. 14 do CDC), basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade para exarar a conduta ilícita, somente sendo afastada nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (Art. 14, § 3º, II). A inversão do ônus da prova, determinada corretamente pelo Juízo
a quo
(ID 15178428), impôs ao banco a obrigação de provar a regularidade e a validade da manifestação de vontade do consumidor na contratação.

Ademais, é imperioso reconhecer que o recorrido, na qualidade de pessoa idosa e pensionista, ostenta a condição de consumidor hipervulnerável, o que acentua o dever de cuidado da instituição financeira e impõe uma interpretação ainda mais rigorosa quanto à comprovação da licitude e validade do negócio, especialmente quando realizado remotamente, por meio de plataformas digitais, onde o risco de fraude se potencializa.

A insurgência do recorrente se baseia na plena comprovação da contratação por meios eletrônicos, apresentando as Cédulas de Crédito Bancário, a trilha de auditoria e as fotografias (selfies) para comprovar a manifestação de vontade do recorrido (IDs 15178431 e 15178855). O banco defende que a assinatura digital, certificada pela BRy Tecnologia e o uso da biometria facial, são suficientes para comprovar a autoria e a integridade do documento eletrônico.

No entanto, a validade do negócio jurídico, mesmo na era digital, demanda a manifestação de vontade que seja, acima de tudo, livre, informada e inequívoca, o que transcende a mera coleta de dados biométricos ou a existência de um
log
de acesso. A tecnologia, por mais avançada que seja, deve ser empregada com mecanismos de segurança que eliminem, ou minimamente mitiguem, a possibilidade de fraude ou de vício de consentimento.

Embora o banco tenha apresentado a documentação referente à formalização (ID 15178855), não se verifica a presença de um fator de validação robusto e exclusivo que comprovasse, de maneira cabal, a plena ciência e a manifestação de vontade do consumidor, notadamente em se tratando de
operações de refinanciamento que implicam a extinção de dívidas anteriores e a concessão de novo crédito
.

A jurisprudência majoritária tem demandado uma prova inequívoca do consentimento, o que, no caso de refinanciamentos realizados em sequência (como demonstrado nos extratos de contratos liquidados por refinanciamento nas páginas anexadas no ID 15178432), exige que a instituição seja ainda mais transparente. Assim, confirmando o entendimento do Juízo de primeiro grau, a documentação produzida unilateralmente pelo banco e as evidências digitais colacionadas, apesar de sua minúcia, não são suficientes para afastar completamente o vício na prestação do serviço e comprovar a licitude da contratação em face da negativa do consumidor idoso.

Portanto, diante da insuficiência de prova hábil para demonstrar o consentimento informado e a plena validade da formalização (Art. 373, II do CPC e Art. 6º, VIII do CDC), deve ser mantida a declaração de nulidade dos contratos nº 638463764 e 635163284, subsistindo a falha na prestação do serviço por parte do recorrente.

Do Proveito Econômico e da Compensação de Valores

Apesar da manutenção da nulidade dos contratos, é impossível ignorar o fato de que houve o crédito dos valores nas contas do recorrido. O próprio autor, ao apresentar documentos em sede de réplica, acostou o extrato de sua conta na Caixa Econômica Federal (ID 15178849) que demonstrou a efetiva entrada dos valores líquidos das operações: i. R$ 837,25 creditados em 29/11/2021 (referente ao contrato nº 638463764). ii. R$ 478,81 creditados em 25/11/2021 (referente ao contrato nº 635163284).

O montante total creditado em favor do recorrido é de R$ 1.316,06 (mil trezentos e dezesseis reais e seis centavos). Tal fato, inclusive, foi claramente evidenciado nos comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (TED) juntados pelo banco (IDs 15178834 e 15178838) e está indissociavelmente ligado aos refinanciamentos que geraram os contratos nulos.

A declaração de nulidade do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao
status quo ante
. Assim, o banco tem o dever de restituir as parcelas descontadas indevidamente, ao passo que o consumidor tem o dever de devolver o capital que recebeu e utilizou.

Nesse contexto,
deve ser acolhido o pedido subsidiário do recorrente para que os valores creditados de forma incontroversa
(R$ 1.316,06)
sejam compensados com o valor total da condenação imposta ao banco
. O provimento parcial do recurso, neste ponto, se impõe como medida de justiça e equilíbrio.

Da Forma de Restituição dos Valores e da Indenização por Danos Morais

Considerando que não foi demonstrado de maneira cabal e inequívoca que o recorrido de fato realizou os contratos questionados, revela-se adequada a
manutenção da restituição em dobro
dos valores descontados. Tal medida encontra amparo na violação à boa-fé objetiva, uma vez que a instituição financeira impôs contratos de difícil compreensão sem comprovar a plena manifestação de vontade do consumidor.

O banco recorrente pleiteou, ainda, o afastamento da condenação por
danos morais
ou a redução do
quantum
fixado.

A falha na prestação do serviço, consubstanciada na realização de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos nulos ou eivados de vício de consentimento, é fato incontroverso e gera dano moral por se tratar de verba de natureza alimentar. O desconto indevido de valores em verba destinada à própria subsistência do consumidor idoso extrapola o mero aborrecimento, configurando ofensa a direitos da personalidade, afetando o mínimo existencial e causando inegável angústia e sofrimento ao recorrido, pessoa em situação de hipervulnerabilidade.

O quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao dano suportado, cumprindo as finalidades compensatória, punitiva e pedagógica do instituto, sem ensejar enriquecimento ilícito do ofendido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO INOMINADO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, parcialmente, a sentença apenas para autorizar que seja realizada a
compensação
integral do valor total de R$ 1.316,06 (mil trezentos e dezesseis reais e seis centavos) – correspondente à soma dos valores líquidos comprovadamente creditados ao recorrido (R$ 837,25 e R$ 478,81) – sobre o montante total da condenação pecuniária imposta ao recorrente (somatório dos danos materiais e danos morais), o que deve ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Sem condenação em custas e honorários recursais, haja vista o parcial provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)